Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700225-67.2020.8.07.0014 RECORRENTE: LINDAMÁRCIA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do CPC/15, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. 2. Inviável interpor Agravo Interno para atacar acórdão, constituindo-se em erro grosseiro, pois aquele se limita a impugnar decisões monocráticas. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, diante da aplicação de “erro grosseiro” deveria ter intimado a recorrente para adequação do recurso por se tratar de erro sanável; b) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1.036 do CPC, defendendo a aplicação do tema 1.036 dos recursos repetitivos do STJ à hipótese do caso concreto. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o referido precedente; e d) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão impugnado afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Invoca, ainda, ofensa aos artigos 373, incisos I e II, do CPC, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 320 do Código Civil, Lei Complementar 8/1970 e Lei Complementar 26/1975, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referidas normas. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190 (ID 79979202). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada transgressão ao artigo 932, parágrafo único, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao assentar que “não cabe Agravo Interno contra acórdão, constituindo erro grosseiro, pois aquele recurso se circunscreve a atacar decisões monocráticas. A preclusão consumativa impede a renovação de atos já praticados. Assim, descabe a reabertura de prazo para que a parte Recorrente apresentasse o recurso correto” (ID 77626968). A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NOVO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. (...) 2. Caso concreto em que a parte desafia decisão singular que não conhece do agravo em recurso especial mediante a interposição de novo agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 do CPC. 3. Presente erro grosseiro na interposição do recurso, revela-se inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes. (...) 5. Agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.756.830/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).(g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE DE CABIMENTO RESTRITA A DECISÕES MONOCRÁTICAS DO RELATOR. ART. 1.021 DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade recursal, a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma Julgadora, ante a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. 3. A sistemática processual vigente não comporta a utilização do agravo interno para rediscutir mérito de acórdão colegiado, operando-se a preclusão consumativa após o exame exaustivo da matéria pela Turma. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.726.566/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). (g.n.) Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Também não deve ser admitido o apelo com base na mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao aludido malferimento ao artigo 1.036 do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se, ademais, que “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa”. (AgInt no AREsp n. 2.922.306/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Em relação à salientada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Matéria constitucional é insuscetível de exame em recurso especial, preservada a competência do STF” (AREsp n. 2.887.248/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Por fim, tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao lastreado vilipêndio aos artigos 373, incisos I e II, do CPC, 6o, inciso VIII, do CDC, 320 do CCB, LC 8/1970 e LC 26/1975, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de normas legais invocadas. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que “há deficiência recursal quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.871.264/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 79979202. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T